Tribunal: STF
Processo: Rcl 41765
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO RE 760.931-RG. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. POR ESSE MOTIVO, AFASTADA A TRANSCENDÊNCIA. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010921-30.2015.5.01.0522, à alegação de (i) usurpação de competência e (ii) afronta à decisão desta Suprema Corte proferida no RE nº 760.931-RG, Tema 246 da sistemática de repercussão geral.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a parte reclamante reporta que o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista ao fundamento da “ausência de transcendência” da controvérsia e, por conseguinte, determinou a imediata baixa dos autos.
    Articula que o recurso não admitido pela Corte Trabalhista tem como objeto a aplicação de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 760.931-RG, Tema 246 da sistemática de repercussão geral. 
    Narra que, em se tratando de questão cuja matéria de fundo tenha sido objeto de jurisprudência vinculante desta Suprema Corte, não pode o Tribunal Superior do Trabalho obstar o recurso por reputar inexistente o instituto da transcendência, sob pena de caracterização de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 
    3. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para que seja cassada a decisão do Tribunal Superior do Trabalho.
    4. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, manifesta a inviabilidade do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação, a teor dos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na usurpação de competência desta Suprema Corte pelo Tribunal Superior do Trabalho, bem como na alegada violação da decisão proferida no RE nº 760.931-RG.
    3. Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada equivocou-se ao negar seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista e determinar a imediata baixa dos autos. A esse respeito, a reclamante argui que as razões recursais ofereceriam, em tese, aptidão a ultrapassar o óbice do requisito processual da transcendência previsto na legislação trabalhista e guardariam correlação com a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte proferida no RE nº 760.931-RG, Tema 246 da sistemática de repercussão geral.
    4. Para exame da alegada usurpação de competência, necessário averiguar se as razões recursais apresentadas pela parte reclamante no agravo de instrumento em recurso de revista teriam o condão de ultrapassar o óbice da transcendência, em razão de discrepância entre o entendimento da Corte reclamada e o desta Suprema Corte.
    5. A Lei nº 13.467/2017 introduziu o art. 896-A na Consolidação das Leis do Trabalho, o qual, por sua vez, assim dispõe (negritei):
    “Art. 896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 
    §1º São indicadores de transcendência, entre outros: 
    I - econômica, o elevado valor da causa; 
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado;
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. 
    §2º Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado. 
    §3º Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência, durante cinco minutos em sessão. 
    §4º Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. 
    § 5º É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria.
    § 6º O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas.”
    6. O Tribunal Regional do Trabalho, ao negar provimento ao recurso ordinário, consignou que a responsabilidade subsidiária da ora reclamante não se lastreou no mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa contratada, mas sim na sua conduta culposa em deixar de fiscalizar, adequadamente, o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços (culpa in vigilando). Na sequência, a Corte Regional denegou seguimento ao recurso de revista, ao fundamento de que a pretensão recursal esbarraria na impossibilidade de revolvimento probatório (Enunciado da Súmula 126 do TST), na conformidade com a Súmula nº 331, V e VI, do TST e no não atendimento do pressuposto processual do prequestionamento, na forma do art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Colaciono excerto da decisão:
    “[...] O v. acórdão revela que, em relação ao tema recorrido, o entendimento adotado pela Turma, de acordo com a prova produzida (Súmula 126 do TST), encontra-se em consonância com a notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e consubstanciada na Súmula 331, V e VI. Não seria razoável supor que o Regional, ao entender dessa forma, estaria violando os dispositivos apontados. Em razão dessa adequação (acórdão-jurisprudência iterativa do TST), o recurso não merece processamento, sequer no tocante ao dissenso jurisprudencial, a teor do artigo 896, alínea "c" e § 7º, da CLT c/c a Súmula 333 do TST.
    Do mesmo modo, não se verifica afronta à Reserva de Plenário, porque não declarada a inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93.
    [...]
    A Lei 13.015/2014, aplicável aos recursos interpostos das decisões publicadas a partir de 22/09/2014 (consoante interpretação do TST estampada no artigo 1º do Ato 491/SEGJUD.GP), inseriu o §1º-A no artigo 896 da CLT, com a seguinte redação: [...]
    Diante deste contexto, não podem ser admitidos recursos cujas razões não indiquem o "trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia", que não apontem de forma "explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do TST" que conflite com a decisão regional ou que não contenham impugnação de todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, com demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte.
    No caso em apreço, não cuidou o recorrente de "indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista".
    Em razão do exposto, não há como se admitir o apelo, no particular, face a patente deficiência de fundamentação.”
    7. O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, ao apreciar o agravo em recurso de revista, reafirmou a existência do óbice da Súmula nº 126 do TST - a qual veda reexame de fatos e provas na via recursal de natureza extraordinária -, a conformidade do tema “responsabilidade solidária/subsidiária, ônus da prova e verbas rescisórias” com a Súmula nº 331, V e VI, do TST, bem como a inobservância do requisito do prequestionamento previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT.
    8. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada, da lavra do Ministro Walmir Oliveira da Costa (grifei):
    “[...] A parte agravante não logra acessar a via recursal de natureza extraordinária, pois a admissibilidade do recurso de revista interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017 está sujeita a demonstração de transcendência econômica, política, social ou jurídica, conforme previsto no art. 896-A da CLT e nos arts. 246 e 247, do Regimento Interno desta Corte Superior. 
    No caso presente, o recurso de revista foi corretamente denegado pelo juízo de origem, ante o óbice da Súmula nº 126 do TST à pretensão de reexame de fatos e provas na via recursal de natureza extraordinária, em relação aos temas “responsabilidade solidária/subsidiária, ônus da prova e verbas rescisórias”, tendo em vista, ainda, que o Tribunal Regional proferiu decisão em consonância com a Súmula nº 331, V e VI, do TST. 
    Ressalto, ainda, que o recurso de revista não observou o pressuposto intrínseco de admissibilidade previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, o que inviabiliza pronunciamento do TST sobre o mérito do tema “multa por ED protelatórios”. 
    É, pois, forçoso reconhecer que o recurso de revista não tem transcendência, na forma do art. 896-A, § 3º, da CLT. 
    Do exposto, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com a ressalva de que a presente decisão é irrecorrível no âmbito do TST.”
    9. Não diviso a aventada usurpação de competência, negada a transcendência a agravo de instrumento em recurso de revista, o qual, por sua vez, teve o seguimento negado por óbices processuais, como inviabilidade de reelaboração fática, conformidade com súmula do Tribunal Superior do Trabalho e ausência do pressuposto processual do prequestionamento. O Tribunal Superior do Trabalho exerceu sua competência própria. A robustecer essa intelecção, cito os seguintes julgados: Rcl 41361, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19.6.2020, Rcl 40716, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25.5.2020, Rcl 36832, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 14.10.2019, Rcl 36884, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 03.10.2019, Rcl 37109, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 02.10.2019, Rcl 36727, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 24.9.2019, Rcl 36201, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 30.8.2019, Rcl 36631, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 02.10.2019. 
    10. De toda sorte, entendo que não há ofensa aos paradigmas suscitados.
    11. No julgamento da ADC 16, ocorrido em 24.11.2010, ao concluir pela constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, o Pleno desta Corte abraçou a tese da inviabilidade da aplicação da responsabilidade objetiva à Administração Pública pelas verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços firmado na forma da Lei 8.666/1993, consoante emerge da ementa do acórdão de relatoria do eminente Min. Cezar Peluso:
    “EMENTA: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995”.
    12. Também resultou destacado que aludido dispositivo não impede o reconhecimento da responsabilidade do ente público ante ação culposa da Administração Pública, como no caso de omissão na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, consideradas as peculiaridades fáticas do caso concreto, com espeque em outras normas, regras e princípios do ordenamento jurídico.
    13. Ao julgamento do paradigmático RE nº 760.931-RG, em 26.4.2017, o Plenário desta Suprema Corte ratificou o entendimento prelecionado na ADC nº 16 e fixou a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993”.
    14. Nestes termos, assinalada pela Corte de origem a efetiva demonstração da culpa da tomadora de serviços quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam, reputo harmônica a decisão de origem com o que decidido por esta Suprema Corte, pelo que não se excogita afronta à ADC nº 16 ou ao paradigma de repercussão geral.
    15. Limitados a obstaculizar a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública – como mera decorrência do inadimplemento da prestadora de serviços –, os julgamentos da ADC nº 16 e do RE nº 760.931-RG, ao fixarem a necessidade da caracterização da culpa do tomador de serviços no caso concreto, não adentraram a questão da distribuição do ônus probatório nesse aspecto, tampouco estabeleceram balizas na apreciação da prova ao julgador.
    16. A ratificar essa intelecção, o Plenário desta Casa, mediante votação majoritária, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no RE 760.931-RG. Na assentada, o Colegiado afastou a possibilidade da pretendida integração da questão do ônus da prova e sua valoração ao julgamento do precedente paradigmático. Por oportuno, cito excerto do voto do Min. Edson Fachin, redator para o acórdão do respectivo do julgado:
    “EMENTA: TERCEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EMPRESAS TERCEIRIZADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. Não há contradição a ser sanada, pois a tese aprovada, no contexto da sistemática da repercussão geral, reflete a posição da maioria da Corte quanto ao tema em questão, contemplando exatamente os debates que conduziram ao acórdão embargado.
    2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.
    3. Embargos de declaração rejeitados.
    [...] A responsabilidade não é automática, conforme preconizou o legislador infraconstitucional, no artigo 71, §1º, da Lei de Licitações, mas não pode o poder público dela eximir-se quando não cumpriu com o seu dever de primar pela legalidade estrita na escolha ou fiscalização da empresa prestadora de serviços”. 
    (RE 760931 ED-terceiros, Rel. Min. Luiz Fux, Redator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, Dje 06.9.2019) 
    17. Na espécie, tendo o Tribunal de origem assentado a responsabilidade subsidiária do ente público por culpa in vigilando, tenho que, de fato, afastar tal conclusão exigiria a reabertura do debate fático-probatório, a alcançar a questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração, ou, ainda, a discussão acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, procedimento inviável em sede de reclamação. Destaco, por oportuno, precedentes de ambas as Turmas desta Casa:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no RE 760.931. 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
    [...]
    Com efeito, especificamente quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova da efetiva fiscalização (para constatar ou afastar a culpa in vigilando), ainda que nos autos da Reclamação nº 21.426, relatora a i. Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.10.2015, tenha se considerado ser ônus da reclamante a comprovação da ausência de fiscalização municipal, impossibilitando-se, dessa feita, a inversão desse dever probatório, tal especificidade não foi objeto da ADC 16, de forma a faltar, na espécie, aderência estrita” [...]. (Rcl 30880 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,Dje 1º.3.2019) 
    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. PRECEDENTES. 1. O registro da omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam – a caracterizar a culpa in vigilando –, ou da falta de prova acerca do cumprimento dos deveres de fiscalização – de observância obrigatória –, não caracteriza afronta à ADC 16. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 25385 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 19.12.2017) 
    18. Portanto, a Corte de origem decidiu em consonância com o que prelecionado pela Suprema Corte, não tendo ultrapassado as balizas processuais e constitucionais de sua competência.
    19. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora